Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-89.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelo comprador. Pedido de devolução da quantia paga. Súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 543 do STJ. Retenção de 20% da quantia paga, em consonância com a jurisprudência desta Corte e precedentes do STJ. Arras confirmatórias que integram o preço do negócio. Ausência de

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelo comprador. Pedido de devolução da quantia paga. Súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 543 do STJ. Retenção de 20% da quantia paga, em consonância com a jurisprudência desta Corte e precedentes do STJ. Arras confirmatórias que integram o preço do negócio. Ausência de prova de posse do imóvel que impossibilita a cobrança de indenização. Juros de mora. Incidência a partir do trânsito em julgado da decisão. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.